Tribunal: TJDFT
Processo: 0004384-46.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0004384-46.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA APELADO: DELBA VERDOLIN BERNARDES, JOAO LUIS ALVARENGA BERNARDES DESPACHO Diante dos novos fatos narrados pelos apelados (ID 45730951), intime-se a apelante para que se manifeste sobre o acordo noticiado em ID 45974754, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator